Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009812-71.2020 – COMARCA DE ITIQUIRA
IMPETRANTE: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
PACIENTE: MATHEUS PONTES DUARTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Pontes Duarte, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Itiquira, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia de covid-19, e por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) em 4-2-2020, foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico interestadual, 2) “discorda da imputação que a denúncia lhe dirige, vez que os fatos não ocorreram como ali narrados, uma vez que não se dedica ao tráfico de drogas” (sic); 3) é primário, e “trata-se de pessoa com residência fixa nesta cidade de Rondonópolis/MT, servente de pedreiro, atende aos requisitos exigidos à liberdade provisória, não impondo óbices ao andamento da instrução criminal, à ordem pública ou econômica e à instabilidade para a aplicação da lei pena” (sic); 4) a recomendação 62 do CNJ, e os demais normativos correlatos, autoriza colocá-lo em liberdade; 5) “o paciente se encontra preso há mais de 90 dias sem saber quando será ouvido, sem se defender” (sic) (Id. 41476964).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 4-2-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, transportando 05 (cinco) tabletes apresentando massa bruta de 5.360 kg (cinco quilos e trezentos e sessenta gramas) de cocaína.
Segundo o que o paciente declarou para os policiais, ele adquiriu droga em Sonora-MS, e pretendia levá-la até Rondonópolis-MT (Id. 41476972).
De proêmio, calha asseverar que, em sede de habeas corpus, descabe avaliar a alegação de que o paciente não é traficante, pois, como se sabe, é inviável incursionar no acervo probatório.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] As teses de insuficiência de indícios da prática do tráfico e de ser o réu mero usuário consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus [...] (STJ, HC 487.119/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
No caso sub examine, a prisão preventiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína.
Além disso, o paciente reitera no cometimento de crimes, como destaca este trecho da decisão objurgada:
Pois bem, sem delongas, por ora, indefiro o pedido de revogação da prisão do denunciado, haja vista que, como muito bem fundamentado na decisão ref. 30291205, a premente necessidade de manutenção da ordem pública e o periculum libertatis.
Ainda, mantenho a decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado, porquanto foi respaldada na gravidade em concreto do crime, considerando a característica do próprio tipo penal, assim como a vultuosa quantidade de entorpecente apreendido na posse do segregado, especialmente se tratando de cocaína, confirmado pelo laudo pericial (ID 30573567), que tem alto poder destrutivo.
Ademais, conforme se depreende dos autos, contrariamente ao alegado pela defesa, o custodiado responde por diversas ações penais (crimes contra o sistema de armas e contravenção), o que deveras evidencia a conduta social voltada ao crime, permanecendo, assim, inalterados os fundamentos da decisão que decretou a preventiva (Id. 41476974).
A gravidade diferenciada da conduta, alinhada à renitência criminosa doa gente, justifica a segregação cautelar:
[...] Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, decorrente do fato de ter sido preso em flagrante tendo em depósito, junto aos demais corréus, 400 porções de crack, com massa de 84g (oitenta e quatro gramas), e 3,200kg (três quilogramas e duzentos gramas) de cocaína, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Precedentes. Soma-se a isso o fato de ter sido consignado que o acusado, embora tecnicamente primário, possui em andamento procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo registrado que o agente teria completado a maioridade pouco tempo antes do decreto prisional Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. [...] (STJ, HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Além disso, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para rever a ordem de prisão (STF, HC 154394).
Tampouco identifico retardo desmotivado na condução do feito.
O paciente foi preso em 4-2-2020.
A denúncia oferecida contra ele foi recebida em 13-3-2020. Na mesma data foi determinada a notificação do réu.
As comunicações de praxe foram expedidas.
Em 24-3-2020 foi indeferido o pedido de liberdade provisória. Também consta a seguinte informação no sistema de acompanhamento processual “ato ordinário praticado”.
Depois disso, há outros registros com a mesma informação, sendo o último datado de 7-5-2020.
Nessas condições é inviável se falar em excesso de prazo. Confira-se:
[...] Na espécie, o acusado o acusado foi preso em flagrante no dia 11/1/2019; a denúncia, oferecida em 16/1/2019, foi recebida no dia seguinte, ocasião em que teve a prisão decretada. O réu foi citado em 31/7/2019, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 24/7/2019. As testemunhas foram ouvidas nas audiências de instrução realizadas nos dias 7/10/2019 e 20/1/2020, estando designado o dia 2/6/2020 para audiência para oitiva no réu, tudo a indicar que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito. [...] (STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).
Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.